Tribunal: TJSP
Processo: 2009597-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de substituição da penhora que restou admitido no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2093827-02.2021.8.26.0000. Penhora de frutos e rendimentos do imóvel. Pretensão prejudicada, em razão da penhora, do próprio imóvel. Recurso prejudicado.